Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO. REFORÇO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados pelos policiais estão em conformidade com as demais provas produzidas no curso da investigação da equipe policial em campana e da instrução processual, o que abrange as declarações prestadas pelo usuário que adquiria a droga vendida pelo réu, no momento do flagrante, não havendo razão para afastar a idoneidade dos agentes ou deixar de levar em consideração os seus testemunhos, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de que estariam imputando a autoria ao réu de forma indevida.
2. O art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 é causa de diminuição de pena (minorante) que prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando preenchidos os requisitos legais - primariedade, bons antecedentes, não houver dedicação ao crime e não integrar organização criminosa – de forma cumulativa.
3. A pena privativa de liberdade não deve ser substituída por restritivas de direitos, em razão da reincidência do réu e do quantum da pena concretamente aplicada.
4. Recurso desprovido.